Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708721-68.2023.8.07.0018 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLANGE ARAUJO SEVERINO DESPACHO Cuida-se de novo julgamento, em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 57396253, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por SOLANGE ARAÚJO SEVERINO em desfavor do ente distrital apelante, para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ABEMACICLIBE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 1 (um) ano - contado do prazo inicial de 10 (dez) dias para fornecimento da primeira dose, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento. A autora, no petitório acostado ao ID 68682824, afirmou estar o v. acórdão exarado por esta egrégia Turma Cível em integral consonância com as teses firmadas pela excelsa Corte Suprema no julgamento do RE 1.366.243/DF (Tema Repetitivo 1.234). Em seguida, noticiou o descumprimento do fornecimento do medicamento determinado na r. sentença e, ao final, reiterou o pedido formulado na petição de ID 65975968, a fim de que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que providencie imediatamente o fornecimento à autora do medicamento ABEMACICLIBE 150mg, sob pena de multa diária. Em razão disso, esta Relatoria, após concluir pela probabilidade de manutenção integral da r. sentença combatida e o risco de dano grave decorrente do agravamento do atual quadro clínico da paciente provavelmente em razão do descumprimento, pelo réu, de sua obrigação de fornecimento do medicamento, deferiu o pedido de tutela recursal formulado pela apelada, determinando ao ente distrital que retome o fornecimento, à autora, do medicamento ABEMACICLIBE 150mg, na forma prescrita por seu médico assistente e nos exatos moldes já determinados na r. sentença que confirmou a tutela de urgência previamente deferida, no prazo de 10 (dez) dias corridos e sem contagem de dobra legal. Consta dos autos a respectiva intimação do Distrito Federal, por meio de mandado recebido fisicamente por preposto da PGDF, em 24/02/2025 (ID 69102727). Na petição acostada ao ID 69864286 há a notícia do transcurso in albis do prazo para cumprimento da medida pelo réu, o que ensejou o requerimento do sequestro de verbas públicas no valor de R$ 113.935,14 (cento e treze mil novecentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), suficientes para aquisição do medicamento de que necessita pelo prazo de 6 (seis) meses. Em seguida, esta Relatoria determinou a intimação pessoal Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, via Oficial de Justiça, para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias corridos e sem contagem de dobra legal, providenciasse e comprovasse o fornecimento, à autora, do medicamento ABEMACICLIBE 150mg, na forma prescrita por seu médico assistente e nos exatos moldes já determinados na r. sentença que confirmou a tutela de urgência previamente deferida, sob pena de eventual caracterização de crime de desobediência e sequestro de verbas públicas pelo valor já indicado pela parte. Em resposta, o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização (NCONCILIA) da SES-DF informou que, em consulta ao Sistema Alphalinc, não há estoque disponível do medicamento ABEMACICLIBE 150 MG, ressaltando, contudo, haver uma Solicitação de Registro de Preço (SRP) em andamento para a aquisição do medicamento (IDs 70157976 a 70157980). Extrai-se da resposta do réu a conclusão de que não há, até o presente momento, previsão para efetiva regularização do fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da autora. Assim, em observância ao princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC) e ao Enunciado n. 56 da IIa Jornada de Direito da Saúde do FONAJUS[1], intime-se a parte autora para que acoste aos autos, com a urgência que o caso requer, três orçamentos distintos para aquisição do medicamento pleiteado. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após a resposta autoral, nos termos do artigo 179, inciso I, do CPC, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, com urgência, para manifestação quanto ao pleito de sequestro de verbas públicas formulado pela apelada. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2025 às 10:04:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. ENUNCIADO N° 56 Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)